Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
2. Conquanto indubitáveis os transtornos e aborrecimentos sofridos pela apelante, não há prova de que a conduta praticada pela ré tenha ofendido seu patrimônio imaterial a ponto de caracterizar violação à dignidade.
3. Incumbe à parte que alega a prática da conduta maliciosa o ônus da prova dos requisitos objetivos e subjetivos para a configuração da má-fé, o que não se verifica no caso em apreço, porquanto ausente quaisquer elementos de prova acerca da suposta atuação temerária.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.